Tribunal: TJES
Processo: 5002500-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002500-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALLAN PATRICK ROZARIO MARIANO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA À LUZ DO TEMA 506 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA. ARTIGO 49, INCISO II, PORTARIA Nº 332-S, DA SEJUS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que revogou a homologação judicial de falta grave atribuída ao apenado, relativa à posse de substância entorpecente para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), apreendida no interior da cela (23,3g de maconha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o entendimento firmado pelo STF no Tema 506 da Repercussão Geral, que afastou a reincidência pela posse de drogas para uso pessoal, é aplicável ao contexto da execução penal; e (ii) se o porte de drogas para consumo próprio no ambiente prisional configura falta grave ou infração disciplinar de natureza média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada pelo STF no julgamento do RE nº 635.659 (Tema 506) considera atípica a posse de drogas para consumo pessoal, afastando sua tipificação como crime doloso, o que impacta diretamente a execução penal.

Apesar de a posse de drogas para uso pessoal ser penalmente atípica, o porte de substâncias entorpecentes dentro de unidades prisionais pode ser enquadrado como infração disciplinar de natureza média, conforme o art. 49, inciso II, da Portaria SEJUS nº 332-S.

A conduta do apenado, ao ser flagrado com 23,3g de maconha no interior da cela, não pode ser reconhecida como falta grave, à luz do entendimento firmado pelo STF, mas configura infração disciplinar de natureza média.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça Capixaba têm desclassificado a posse de entorpecentes para uso pessoal em estabelecimentos prisionais como infração disciplinar de natureza média, em consonância com o entendimento do STF. Cito:
TJES, AgExPen nº 5017783-81.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, DJES 05/02/2025; TJES, AgExPen nº 5018182-13.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJES 06/02/2025
.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
ministerial
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002500-81.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALLAN PATRICK ROZARIO MARIANO
Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

VOTO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que reavaliou e revogou a homologação judicial da falta grave atribuída ao apenado, apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 235/2023. O PAD referia-se a prática de porte de substância entorpecente para consumo próprio (art. 28, da Lei 11.343/06) - apreendida no interior da cela -, com a consequente aplicação dos efeitos legais cabíveis.

Nas razões do agravo, o Ministério Público sustenta que o Tema 506 da Repercussão Geral, fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 635.659, não deve ser aplicado no contexto da Execução Penal. O referido tema afastou a reincidência pela prática de porte de drogas para consumo pessoal, mas o MP argumenta que tal entendimento não se estende às faltas disciplinares no âmbito prisional.

Defende, ainda, a gravidade da conduta no ambiente prisional, ao considerar que o porte de drogas, mesmo que seja para uso próprio, configura falta grave de acordo com o artigo 50, inciso VI, da Portaria 332-S, da SEJUS, em razão da necessidade de manter a ordem no sistema penitenciário.

Dessa forma, requer a cassação da decisão que revogou o reconhecimento da falta grave e a manutenção da penalidade anteriormente imposta, consistente na perda dos dias remidos.

O recurso merece prosperar, em parte.

Conforme restou apurado no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 235/2023, o agravado foi surpreendido em posse de 23,3g de maconha, em conjunto com outros dois internos, no momento em que faziam uso de substância entorpecente. Embora o apenado tenha alegado, em sua defesa, que estava consumindo “fumo sabiá” e não maconha, a apreensão da substância ilícita dentro da unidade prisional, mesmo em pequena quantidade, e destinada ao uso pessoal, enseja a aplicação das sanções cabíveis.

O artigo 52 da Lei de Execuções Penais, estabelece que, a prática de fato previsto como crime doloso, constitui falta grave, sujeitando o condenado a sanções no âmbito da execução penal.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659, fixou a tese de que a posse de drogas para consumo pessoal é penalmente atípica, afastando a tipificação criminal da conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, o que reflete diretamente sobre a execução penal e a análise de condutas praticadas no interior dos estabelecimentos prisionais.

Após o julgamento do
Tema 506 da Repercussão Geral
, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, embora a posse de drogas para uso pessoal não configure crime doloso, o porte de entorpecentes no interior de unidades prisionais, pode ser considerado infração disciplinar de natureza média, nos termos do artigo 49, inciso II, da Portaria SEJUS nº 332-S, da SEJUS-ES.

Ademais, a Portaria SEJUS nº 31-R/2024, que regulamenta a matéria no Estado do Espírito Santo, reforça a proibição expressa de posse e uso de substâncias entorpecentes no ambiente prisional, estabelecendo que qualquer posse de substância ilícita, independentemente da quantidade, configura infração de caráter disciplinar.

Diante desse contexto, a conduta do agravado, consistente na posse de 23,3g de maconha, deve ser enquadrada como falta disciplinar de natureza
média
, conforme disposição normativa interna, não sendo possível reconhecer a prática de falta grave, à luz do entendimento firmado pela Suprema Corte.

Este entendimento encontra amparo, inclusive, na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça Capixaba que, em casos idênticos, tem reconhecido a atipicidade penal da posse de entorpecentes para uso pessoal em estabelecimento prisional, desclassificando a infração para falta disciplinar de natureza média. Veja-se, por exemplo, os seguintes precedentes:
TJES
, AgExPen nº 5017783-81.2024.8.08.0000,
Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, DJES 05/02/2025
;
TJES
, AgExPen nº 5018182-13.2024.8.08.0000,
Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJES 06/02/2025
.

Esses julgados têm seguido a orientação do STF no Tema 506, acima mencionado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
para reformar a decisão de origem, de modo a reconhecer a conduta do agravado como falta disciplinar de natureza média, nos termos do artigo 49, inciso II, da Portaria SEJUS nº 332-S.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.